Tribunal: TJES
Processo: 5040090-88.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040090-88.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO PETROBRAS DE SAUDE - APS
RECORRIDO: CIBELE LOPES SOUTO MAIOR CABANNE
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO. TEMA/AIC 5 DO STJ. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial: “Trata-se de Ação Indenizatória movida por CIBELE LOPES SOUTO MAIOR CABANNE contra ASSOCIACAO PETROBRAS DE SAUDE alegando que custeou procedimento médico (MIOMECTOMIA UTERINA ROBÓTICA) em razão de negativa do plano de saúde, suportando prejuízos. Por esse motivo, requer seja julgada procedente a presente demanda para condenar a promovida ao reembolso do valor pago, além de indenização por dano moral”.

2. A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos da exordial para condenar a requerida no pagamento de R$15.000,00 em danos materiais e R$5.000,00 em danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré suscita preliminar de incompetência e requer, no mérito, a reforma do ato sentencial. Por sua vez, por meio de contrarrazões, a autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
Em detrimento da análise de mérito da presente demanda, acolho a preliminar suscitada, uma vez que a ausência de competência deste juizado especial decorre do julgamento do Tema/AIC 5 do STJ referente a tese firmada no julgamento do RESP n.º 1.799.343/SP sob relatoria da Ministra Nancy Andrighi em sessão de julgamento realizada em 11/03/2020 na qual a corte superior determinou que planos de saúde regulados por contrato de trabalho, convenção ou acordo coletivo possuem competência de julgamento na justiça do trabalho.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA FORMA DO ART. 51, INCISO II, DA LJE
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)